Tribunal: TCU
Processo: 027.610/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento de programas na área de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município de Ribeira do Amparo/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar revéis as Sras. Rosevânia Rodrigues de Souza e Eulina da Silva Amorim, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. encerrar o processo em relação ao Sr. Emanoel Souza Matos, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.3. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Josivaldo Ferreira da Silva, Marivânia dos Santos Silva e Marcello da Silva Brito; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Marcello da Silva Brito, Marivânia dos Santos Silva, Josivaldo Ferreira da Silva, Eulina da Silva Amorim e Rosevânia Rodrigues de Souza, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, I, 209, II, do Regimento Interno do TCU, para condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. débito de responsabilidade solidária de Marcello da Silva Brito, prefeito municipal de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/1/2005 a 28/2/2007 e de 15/4/2007 a 1o/6/2007; e Josivaldo Ferreira da Silva, secretário municipal de saúde de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/1/2005 a 31/5/2007 e de 1o/8/2007 a 15/10/2007: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/1/2007 2.315,17 18/1/2007 2.690,32 19/1/2007 1.330,08 23/1/2007 1.099,07 23/1/2007 1.330,45 28/2/2007 2.690,32 14/4/2007 1.099,07 14/4/2007 1.330,45 20/4/2007 289,15 20/4/2007 2.315,17 18/5/2007 2.315,17 18/5/2007 1.099,07 18/5/2007 1.099,07 18/5/2007 1.330,45 18/5/2007 1.330,45 19/5/2007 289,15 Total 23.952,61 9.4.2. débito de responsabilidade exclusiva de Josivaldo Ferreira da Silva, secretário municipal de saúde de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/1/2005 a 31/5/2007 e de 1o/8/2007 a 15/10/2007: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 2/3/2007 2.315,17 5/3/2007 289,15 9/3/2007 1.330,45 9/3/2007 1.099,07 12/3/2007 2.315,17 23/3/2007 2.690,32 27/3/2007 289,15 12/4/2007 2.690,32 Total 13.018,80 9.4.3. débito de responsabilidade solidária de Marcello da Silva Brito, prefeito municipal de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/1/2005 a 28/2/2007 e de 15/4/2007 a 1o/6/2007; e Eulina da Silva Amorim, secretária municipal de saúde de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/6/2007 a 31/7/2007: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 1o/6/2007 2.690,32 9.4.4. débito de responsabilidade solidária de Marivânia dos Santos Silva, prefeita municipal de Ribeira do Amparo/BA no período de 4/6/2007 a 22/7/2007; e Eulina da Silva Amorim, secretária municipal de saúde de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/6/2007 a 31/7/2007: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 25/6/2007 289,15 4/7/2007 2.315,17 9/7/2007 1.330,45 9/7/2007 1.099,07 16/7/2007 1.330,45 16/7/2007 1.099,07 16/7/2007 2.315,17 Total 9.778,53 9.4.5. débito de responsabilidade solidária de Rosevânia Rodrigues de Souza, prefeita municipal de Ribeira do Amparo/BA no período de 23/7/2007 a 31/12/2008; e Eulina da Silva Amorim, secretária municipal de saúde de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/6/2007 a 31/7/2007: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/7/2007 17.342,50 23/7/2007 12.920,00 27/7/2007 10.950,00 27/7/2007 48.600,00 27/7/2007 1.161,05 Total 90.973,55 9.4.6. débito de responsabilidade solidária de Rosevânia Rodrigues de Souza, prefeita municipal de Ribeira do Amparo/BA no período de 23/7/2007 a 31/12/2008; e Josivaldo Ferreira da Silva, secretário municipal de saúde de Ribeira do Amparo/BA nos períodos de 1o/1/2005 a 31/5/2007 e de 1o/8/2007 a 15/10/2007: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 7/8/2007 1.378,80 14/8/2007 17.342,50 14/8/2007 1.330,45 14/8/2007 1.099,07 14/8/2007 2.315,17 16/8/2007 12.920,00 23/8/2007 2.690,32 24/8/2007 7.650,00 24/8/2007 40.500,00 20/9/2007 17.342,50 20/9/2007 48.600,00 20/9/2007 2.690,32 20/9/2007 18.088,00 25/9/2007 1.099,07 25/9/2007 1.330,45 25/9/2007 2.315,17 28/9/2007 600,00 28/9/2007 600,00 5/10/2007 600,00 15/10/2007 7.650,00 15/10/2007 1.330,45 15/10/2007 1.099,07 Total 190.571,34 9.4.7. débito de responsabilidade exclusiva de Rosevânia Rodrigues de Souza, prefeita municipal de Ribeira do Amparo/BA no período de 23/7/2007 a 31/12/2008: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/10/2007 2.315,17 16/10/2007 2.690,32 16/10/2007 600,00 17/10/2007 17.342,50 17/10/2007 18.088,00 29/10/2007 40.500,00 23/11/2007 17.342,50 23/11/2007 18.088,00 27/11/2007 2.685,62 27/11/2007 1.330,45 27/11/2007 1.099,07 27/11/2007 2.315,17 28/11/2007 600,00 30/11/2007 40.500,00 12/12/2007 2.689,38 12/12/2007 1.144,00 18/12/2007 17.342,50 18/12/2007 40.500,00 18/12/2007 15.428,00 20/12/2007 18.088,00 21/12/2007 600,00 24/12/2007 2.315,17 24/12/2007 1.330,45 24/12/2007 1.099,07 2/1/2008 40.500,00 2/1/2008 1.099,07 2/1/2008 2.315,17 3/1/2008 15.428,00 4/1/2008 1.330,45 Total 326.706,06 9.5. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores estipulados neste acórdão, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. aplicar ao Sr. Marcello da Silva Brito, individualmente, multa no valor de R$ 6.000,00; 9.5.2. aplicar à Sra. Marivânia dos Santos Silva, individualmente, multa no valor de R$ 4.000,00; 9.5.3. aplicar ao Sr. Josivaldo Ferreira da Silva, individualmente, multa no valor de R$ 56.000,00; 9.5.4. aplicar à Sra. Eulina da Silva Amorim, individualmente, multa no valor de R$ 25.000,00; 9.5.5. aplicar à Sra. Rosevânia Rodrigues de Souza, individualmente, multa no valor de R$ 150.000,00; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 e informar, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.